Tribunal: TJDFT
Processo: 0706972-38.2021.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-11-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0706972-38.2021.8.07.0001 RECORRENTE: GEAP AUTOGESTÃO EM SAÚDE RECORRIDO: LAZARO FAGUNDES DE DEUS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO. DIREITO CIVIL. PROCESSO CIVIL. OBRIGAÇÃO DE FAZER COM PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. PLANO DE SAÚDE. NEGATIVA DE FORNECIMENTO DO FÁRMACO. OLAPARIBE (LYNPARZA). AUSÊNCIA DE PREVISÃO NO ROL DE PROCEDIMENTOS DA ANS. RESOLUÇÃO No 428/2017. ROL EXEMPLIFICATIVO. NECESSIDADE DO MEDICAMENTO DEMONSTRADA. NEGATIVA. CONDUTA ABUSIVA. DANO MORAL. OCORRÊNCIA. QUANTUM INDENIZATÓRIO. 1. Apelação interposta contra sentença que julgou improcedentes os pedidos que consistiam na autorização e custeio do medicamento necessário ao tratamento do autor, conforme indicação médica, bem como ao pagamento de indenização por danos morais. 2. O rol de procedimentos elaborados pela Agência Nacional de Saúde tem por escopo resguardar os segurados, garantindo um mínimo de cobertura devida pelos planos privados de assistência à saúde. Por tal motivo, o aludido rol é compreendido como enumeração meramente exemplificativa, que não deve ser utilizado como instrumento para recusa de tratamento, sob pena de violação ao princípio da dignidade da pessoa humana - fundamento do Estado Democrático de Direito e parâmetro para harmonização da ordem jurídica. 3. O Superior Tribunal de Justiça fixou entendimento no sentido de caber tão somente ao médico que acompanha o paciente indicar o tratamento mais adequado à patologia, não podendo a operadora do plano de saúde interferir nesta relação, sob pena de configurar conduta abusiva. 4. Além de frustrar a legítima expectativa que se tem em relação à contratação de um seguro de saúde, a negativa de cobertura, na espécie, afeta a evolução do quadro que acomete o beneficiário, pelo que a conduta da seguradora desborda os limites do mero inadimplemento contratual. Assim, considera-se ilícito capaz de gerar indenização por danos morais a negativa do plano de saúde em custear medicamento prescrito por médico, quando imprescindível ao tratamento do paciente. 5. A fixação do valor devido a título de indenização por danos morais deve levar em consideração os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, assim como a extensão do dano, de forma a atender ao caráter compensatório e ao mesmo tempo desestimular a prática de novas condutas pelo agente causador do dano. 6. Recurso conhecido e provido. A recorrente alega violação aos artigos 4o, inciso III e XXXVII, da Lei 9.961/2000, 10, § 4o, e 12, ambos da Lei 9.656/1998, 186, 421, 422 e 423, todos do Código Civil, defendendo ser indevida sua condenação a custear o tratamento do recorrido com medicamento não previsto no rol da ANS, nos termos do relatório médico. Aponta, ademais, ser descabido o pagamento do valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) a título de danos morais. No aspecto, apresenta divergência jurisprudencial colacionando julgado do STJ. Por fim, pugna para que as publicações sejam feitas exclusivamente em nome do advogado GABRIEL ALBANESE DINIZ DE ARAÚJO, OAB/DF 20.334, e EDUARDO DA SILVA CAVALCANTE, OAB/DF 24.923 (ID 29672534). II – O recurso é tempestivo, preparo regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial merece ser admitido quanto à suposta ofensa aos artigos 4o, inciso III e XXXVII, da Lei 9.961/2000, 10, § 4o, e 12, ambos da Lei 9.656/1998, 186, 421, 422 e 423, todos do Código Civil, bem como em relação ao indicado dissenso pretoriano. Com efeito, a tese sustentada pelo recorrente, demais de prequestionada, encerra discussão de cunho estritamente jurídico, passando ao largo, pois, do reexame de fatos e provas. Além disso, o dissenso jurisprudencial foi demonstrado, nos termos da lei de regência, o que reforça a conveniência de submissão do inconformismo à apreciação da Corte Superior. Por derradeiro, indefiro o pedido da parte insurgente de publicação exclusiva em nome do seu patrono, tendo em vista o convênio firmado com este TJDFT para publicação no portal eletrônico. III – Ante o exposto, ADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A005